Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA. TEMA 1.009 DO STJ. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu, Distrito Federal, se abstenha de cobrar, valores supostamente recebidos de forma irregular, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes. Tendo ocorrido erro operacional, portanto, a devolução é necessária.
3. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 63876649.
III. Questão em discussão
4. A questão devolvida a essa Turma Recursal é sobre a devolução ou não ao erário verba recebida pela recorrida.
IV. Razões de decidir
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”.
6. No caso, o fundamento para a determinação de ressarcimento ao erário é de que houve o recebimento indevido de valores a título de percentual incorporado da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAZZ.
7. A Gratificação de Atividade de Alfabetização no Distrito Federal é um valor pago a professores que alfabetizam crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino da rede pública ou conveniada. O valor da gratificação é de 25% sobre o vencimento mensal do professor, referente à carga horária de alfabetização. A Gratificação é destinada a professores que atuam na 1a e 2a séries do Ensino Fundamental, ou na Fase I do Ensino Supletivo, nos termos do Art. 6o da Lei 654/1994.
8. A recorrida é professora e no período de 07/02/2022 a 27/07/2023, estava em Regência de Classe no EJA – Educação de Jovens e Adultos. Porém, a Administração não considera como efetiva alfabetização, razão pela qual não teria direito à Gratificação. Tendo em vista a continuidade da requerida em regência de sala, não era possível saber que os pagamentos eram indevidos.
9. Desse modo, o caso em análise se encaixa em verdadeiro erro operacional da Administração Pública, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB). A servidora não teve nenhuma ingerência no cálculo do seu contracheque.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei 654/1994.
Lei Complementar 840/2011

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019